Tribunal: TJSP
Processo: 1013215-25.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Transporte aéreo – Ação de indenização por dano material e moral – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – 1. Aquisição de passagens aéreas de ida e volta. Perda do voo de ida, e ao tentar fazer o chech-in para voltar ao seu destino, a autora foi impedida, recebendo informação de que houve o cancelamento do bilhete de volta – O fato da autora não embarcar no voo de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Transporte aéreo – Ação de indenização por dano material e moral – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – 1. Aquisição de passagens aéreas de ida e volta. Perda do voo de ida, e ao tentar fazer o chech-in para voltar ao seu destino, a autora foi impedida, recebendo informação de que houve o cancelamento do bilhete de volta – O fato da autora não embarcar no voo de ida não implica necessariamente no cancelamento de seu bilhete de volta. Falha na prestação de serviços. Responsabilidade da companhia aérea nos termos dos artigos 6o, inciso VI e 14 do Código de Defesa do Consumidor – 2. Dano moral caracterizado – Indenização arbitrada no valor de R$ 6.000,00 (cinco mil reais). Valor que se mostra adequado em vista das circunstâncias do caso concreto – 3 – Dano material caracterizado. A autora teve de adquirir nova passagem aérea de volta ao seu destino com outra companhia aérea, e desembolsou o valor de R$ 904,04 (novecentos e quatro reais e quatro centavo) – Ressarcimento. Cabimento. Sentença mantida – Majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618177
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013215-25.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAM LINHAS
AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL), é apelada LUANA JAQUELINE COSTA
DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013215-25.2020.8.26.0002 -Voto no 8505
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1013215-25.2020.8.26.0002
Apelante: Tam Linhas Aéreas S.A. (Latam Airlines Brasil)
Apelada: Luana Jaqueline Costa de Souza
Comarca: São Paulo 7a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Juíza de 1a Instância: Adriana Borges de Carvalho
Voto no 8505
APELAÇÃO CÍVEL Transporte aéreo Ação de indenização
por dano material e moral
Sentença de procedência

Inconformismo da ré 1. Aquisição de passagens aéreas de ida e
volta. Perda do voo de ida, e ao tentar fazer o chech-in para voltar
ao seu destino, a autora foi impedida, recebendo informação de
que houve o cancelamento do bilhete de volta O fato da autora
não embarcar no voo de ida não implica necessariamente no
cancelamento de seu bilhete de volta. Falha na prestação de
serviços. Responsabilidade da companhia aérea nos termos dos
artigos 6o, inciso VI e 14 do Código de Defesa do Consumidor 2.
Dano moral caracterizado Indenização arbitrada no valor de R$
6.000,00 (cinco mil reais). Valor que se mostra adequado em vista
das circunstâncias do caso concreto
3
Dano material
caracterizado. A autora teve de adquirir nova passagem aérea de
volta ao seu destino com outra companhia aérea, e desembolsou o
valor de R$ 904,04 (novecentos e quatro reais e quatro centavo)
Ressarcimento. Cabimento. Sentença mantida Majoração dos
honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 11, do Código
de Processo Civil - Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
empresa ré contra a r. sentença de fls. 88/95, cujo relatório se adota, que, em
ação de indenização por dano material e moral, julgou procedente o pedido
formulado na inicial para o fim de condenar a ré à restituir à autora o valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013215-25.2020.8.26.0002 -Voto no 8505
3
R$ 904,04 (novecentos e quatro reais e quatro centavos), com correção
monetária a partir do efetivo desembolso, acrescido de juros de mora de 1%
ao mês, a contar da citação. Condenou ainda a ré ao pagamento de
indenização por dano moral à autora, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
corrigido a partir da sentença, com acrescimento de juros moratórios desde a
citação. Em razão da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no
montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
A ré opôs embargos de declaração as fls. 97/101, os
quais foram rejeitados pela decisão de fls. 102.
A empresa ré apela a fls. 104/119. Requer,
inicialmente, o recebimento do recurso nos efeitos suspensivo e devolutivo.
Sustenta, em síntese, que não tendo a autora embarcado no voo de ida, estava
autorizada a rescindir o contrato, incluindo não apenas o trecho em que
ocorreu o no show, como também os demais trechos objeto do mesmo
contrato firmado entre as partes; que o fato de operar em longas distâncias, é
altamente provável, se não certo, que o no show verificado no primeiro trecho
adquirido se repetirá nos trechos subsequentes; que não houve nenhuma
cobrança indevida a fim de ensejar qualquer restituição, e pelo
reconhecimento de que a própria apelada deu causa ao próprio infortúnio e
gastos decorrentes, não deve responder pela desídia da mesma; que foi a
própria apelada quem não cumpriu com a exigência de comparecimento para
embarque no horário limite, de modo que não pode ser responsabilizada; que
os fatos narrados pela apelada são insuficientes para caracterizar dano moral
passível de indenização. Em sendo outro o entendimento, pede que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013215-25.2020.8.26.0002 -Voto no 8505
4
reduzido o valor da indenização a patamares razoáveis e que não acarretem
enriquecimento indevido da apelada. Aguarda, assim, a reforma da sentença.
Recurso tempestivo e preparado.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 126/136), os
autos foram encaminhados a este E. Tribunal.
É o relatório.
Inicialmente, observo que os efeitos devolutivo e
suspensivo operam por força de lei. Nos termos do artigo 1.013, caput do
Código de Processo Civil, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento
da matéria impugnada. Ademais, nos termos do artigo 1.012, caput do mesmo
Código, a apelação tem efeito suspensivo, visto que o caso não se subsome a
nenhuma das hipóteses do § 1o do mesmo dispositivo legal.
O recurso não comporta provimento.
A controvérsia submetida à análise desta d. Turma
Julgadora consiste em verificar a ocorrência de danos materiais e danos
morais decorrentes de falha na prestação do serviço de transporte aéreo e,
caso confirmada, a manutenção do valor arbitrado a título de danos morais.
Conforme documentos juntados aos autos, a autora
adquiriu da ré passagens aéreas ida e volta, Belo Horizonte/São Paulo (ida dia
04/03/2019) São Paulo/Belo Horizonte (volta 10/03/2019). Alega que
perdeu o horário de embarque de seu voo de ida, e tentou remarcar o bilhete
para o próximo voo disponível, mas foi impossível diante da cobrança
exorbitante de quase dois mil reais, o que fez com comprasse o trecho de ida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013215-25.2020.8.26.0002 -Voto no 8505
5
com outra companhia aérea. Todavia, na data de retorno para Belo Horizonte,
em 10/03/2019, decidiu fazer o check-in eletronicamente, mas verificou que
seu bilhete de volta havia sido cancelado, devido ao fato de não ter
embarcado na ida, recebendo informações da ré de que se quisesse retornar
no voo que havia programado, teria de comprar novo bilhete, no valor de R$
1.930,00 (mil novecentos e trinta reais). Assim, somente dois dias depois
conseguiu fazer a aquisição de novo bilhete com a empresa aérea Gol, no
valor de R$ 904,04 (novecentos e quatro reais e quatro centavos). Aduz que,
em momento algum a empresa ré lhe ofereceu qualquer tipo de assistência
(tais como hospedagem, alimentação, transporte), que pudesse minimizar os
prejuízos causados pela má prestação de seus serviços, pleiteando, por isso, o
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis
mil reais), e danos materiais de R$ 904,04 (novecentos e quatro reais e quatro
centavos).
Devidamente
citada,
a
ré
apresentou
sua
contestação, esclarecendo tratar-se de culpa exclusiva da apelada, que não
compareceu ao procedimento de check-in em tempo hábil e não informou
antecipadamente acerca de sua impossibilidade de embarque, o que,
conforme amplamente divulgado em seu site, enseja o cancelamento dos
demais trechos, uma vez que entende que o passageiro não conseguirá utilizá-
los.
As alegações da apelante esse acham distanciadas da
realidade dos fatos. A autora adquiriu dois bilhetes aéreos, ida e volta Belo
Horizonte/São Paulo e São Paulo/Belo Horizonte. Ainda que os bilhetes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013215-25.2020.8.26.0002 -Voto no 8505
6
tenham sido adquiridos em uma única contratação, a aquisição dá à autora o
direito de utilizar um dos bilhetes ainda que não tenha utilizado o primeiro.
Diversamente do alegado pela apelante, não se trata
de inadimplência, pois a autora adquiriu dois bilhetes, e a perda de um deles,
por atraso no embarque (chech-in), não implica necessariamente na perda do
outro bilhete, de volta. A autora não pode embarcar no voo de volta, por
culpa exclusiva da empresa ré, que cancelou o bilhete antecipadamente,
presumindo que a autora não compareceria para o embarque da volta, diante
da sua ausência na ida.
E mais, ainda que a autora não tivesse comparecido
para o embarque referente ao bilhete de volta ao seu destino (Belo
Horizonte), tal não implicaria em inadimplência ou prejuízo em desfavor da
ré, que recebeu o preço pela aquisição de ambos os bilhetes.
Enfim, a prestação de serviços deficitários pela
companhia aérea, de cancelar antecipadamente o bilhete de volta da autora a
Belo Horizonte, presumindo que ela não fosse embarcar em razão de no show
no voo de ida a São Paulo, foi a causa direta dos transtornos experimentados
pela apelada, de sorte que o nexo causal está configurado, ensejando a
responsabilização da apelante, nos termos dos artigos 6o, inciso VI e 14 do
Código de Defesa do Consumidor.
O dano moral sofrido pela passageira está
caracterizado, porquanto o cancelamento antecipado do bilhete de volta ao
seu destino a fez desembolsar o valor de nova passagem aérea em outra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013215-25.2020.8.26.0002 -Voto no 8505
7
companhia, além de um atraso ao seu destino de origem em cerca de dois
dias, o que, sem dúvida gerou frustração e angústia. Os transtornos sofridos
ultrapassam o mero aborrecimento e o dissabor quotidiano. Assim, é devida
indenização nos termos do artigo 5o, inciso X da Constituição Federal.
O valor da indenização por dano moral deve atender
à sua dupla função jurídica, que é a reparação da dor sofrida pela vítima e o
desestímulo da reiteração da prática pelo causador. Além disso, a indenização
deve guardar proporção com a natureza da ofensa, sua gravidade objetiva e a
repercussão subjetiva do fato para a vítima. Por fim, deve ser analisada a
situação econômica das partes.
Considerando-se as circunstâncias do caso concreto,
o cancelamento do bilhete de volta da autora ao seu destino (Belo Horizonte),
com atraso de cerca de dois dias, a indenização por dano moral fixada no
valor de R$ 6.000,00 (cinco mil reais) não se mostra excessiva, motivo pelo
qual a mantenho.
O dano material é indiscutível, haja vista que a
apelante sequer deu opção à autora de remarcação do voo de volta, a despeito
dela estar no horário previsto para o check-in e embarque, necessitando ela
adquirir novo bilhete em outra companhia aérea e, portanto, correta a
sentença ao impor à ré a devolução do valor pago pela autora pela aquisição
de novo bilhete para retornar ao seu destino de origem (Belo Horizonte).
Isto posto, de rigor a manutenção da r. sentença, não
tendo a apelante deduzido argumentos capazes de infirmar a sua conclusão.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013215-25.2020.8.26.0002 -Voto no 8505
8
Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados em Primeiro Grau
em favor da patrona da apelada no montante de 10% (dez por cento) do valor
da condenação, para 15% (quinze por cento), em vista da natureza e da
complexidade da causa, do zelo do profissional e do trabalho realizado (artigo
85, § 2o do Código de Processo Civil).
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora